Tribunal: TJSP
Processo: 1564717-07.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exceção de Pré-Executividade oposta em Execução Fiscal Municipal – ISS do exercício de 2018 – Reconhecimento municipal da quitação dos débitos tributários, após oposição da objeção – Demanda extinta, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC – Inexistência de arbitramento da verba honorária – Aplicação do princípio da causalidade – Honorários advocatícios devidos pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exceção de Pré-Executividade oposta em Execução Fiscal Municipal – ISS do exercício de 2018 – Reconhecimento municipal da quitação dos débitos tributários, após oposição da objeção – Demanda extinta, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC – Inexistência de arbitramento da verba honorária – Aplicação do princípio da causalidade – Honorários advocatícios devidos pela Municipalidade – Interpretação extensiva do §8o do art. 85 do CPC – Apreciação equitativa – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1564717-07.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIAS
CARNEIRO ADVOGADOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1564717-07.2019.8.26.0090 -Voto no 10046
2
Apelação Cível no 1564717-07.2019.8.26.0090.
Apelante: Dias Carneiro Advogados.
Apelada: Municipalidade de São Paulo.
Comarca: São Paulo.
Juíza de origem: Ana Cecília Marques Faria.
VOTO No 10046
APELAÇÃO CÍVEL
Exceção de Pré-Executividade
oposta em Execução Fiscal Municipal ISS do exercício de
2018 Reconhecimento municipal da quitação dos débitos
tributários, após oposição da objeção Demanda extinta,
nos termos do art. 924, inciso II, do CPC Inexistência de
arbitramento da verba honorária Aplicação do princípio da
causalidade
Honorários advocatícios devidos pela
Municipalidade Interpretação extensiva do §8o do art. 85
do CPC Apreciação equitativa Sentença parcialmente
reformada Recurso parcialmente provido, nos termos do
acórdão.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por Dias Carneiro Advogados, em face da r. sentença de fls. 52/53, que julgou
extinta a ação executiva, com base no art. 924, inciso II, do CPC, sem o
arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Alega, o escritório apelante, em síntese, que
foi reconhecido pela Municipalidade apelada o pagamento tempestivo dos
débitos executados, de modo que se faz cabível o arbitramento da verba
honorária em seu favor, nos termos do §3o do art. 85 do CPC, vez que tal
reconhecimento municipal somente se deu após a propositura da ação
executiva e da oposição de exceção. Requer o provimento do recurso, com a
condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios em
seu favor, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC.
Recebido e processado o recurso tempestivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1564717-07.2019.8.26.0090 -Voto no 10046
3
houve a apresentação de contrarrazões, a fls. 99/101.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se de todo o processado que a
Municipalidade de São Paulo propôs Execução Fiscal em face de HSI
Consultoria e Assessoria Ltda., tendo em vista a pretensa existência de débitos
de ISS do exercício de 2018, conforme CDA de fls. 02/03.
Não concordando com tal exação, a empresa
executada opôs Exceção de Pré-Executividade, defendendo o pagamento
tempestivo dos débitos, de modo que a ação executiva deveria ser extinta, nos
termos do art. 156, inciso I, do CTN. Sustentou que, por um equívoco, realizou
o cancelamento dos Documentos de Arrecadação DAMSP ́s, gerados quando
da escrituração das notas fiscais de serviço, emitindo, logo em seguida, novos
documentos, todavia, procedeu ao pagamento do imposto por meio dos
DAMSP ́s cancelados. Aduziu que, após constatar referido erro, realizou, em
janeiro de 2019, pedido administrativo de realocação de pagamentos no
sistema
NFS-e
(Guias
pendentes)

Processo
Administrativo
no
6017.2019/0004990-1, que ainda se encontrava sob análise do Fisco quando da
oposição da exceção. Asseverou, também, que apresentou impugnação ao
Comunicado CADIN Municipal, datada de 14/08/2019, na qual também foi
demonstrada a quitação integral dos débitos de ISS, entretanto, tal recurso
também se encontrava sob análise na data da oposição do incidente, de modo
que a ação executiva foi posteriormente proposta em 27/08/2019 (fls. 07/46).
A fls. 51, a Municipalidade, então, informou
a quitação da dívida pela executada, requerendo, em razão disso, a extinção do
feito, os termos do art. 924, inciso II, do CPC, sobrevindo, ato contínuo, a r.
sentença de fls. 52/53, que julgou extinta a ação executiva, sem, contudo,
arbitrar honorários sucumbenciais, com o que não concordam os procuradores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1564717-07.2019.8.26.0090 -Voto no 10046
4
da executada.
Pois bem.
A doutrina e jurisprudência do STJ têm
entendido que não pode, a Fazenda, desistir da execução expressamente
impugnada, sem pagar as despesas processuais já efetuadas pelo(a) devedor(a).
Caso contrário, seria o mesmo que atribuir à parte vencedora os ônus
processuais.
No caso em tela, embora se trate de Exceção
de Pré-Executividade, o entendimento é que, tanto nos embargos, como na
exceção, a parte necessita contratar advogado(s) para se defender.
A questão relativa à condenação, ou não, do
Município ao pagamento dos honorários advocatícios deve ser resolvida em
consonância com o princípio da causalidade, levando-se em conta quem deu
causa à instauração do processo para lhe imputar as despesas da causa.
In concreto, embora tenha havido um
equívoco por parte da executada, quando do pagamento do tributo, tal fato foi
informado tão logo ao Fisco Municipal, que, a despeito disso, inscreveu os
débitos em Dívida Ativa e erroneamente procedeu ao ajuizamento da ação
executiva.
Desse modo, cabível o arbitramento da verba
honorária em favor dos procuradores da executada.
Entretanto, tal fixação não deve se dar pelo
§3o do art. 85 do CPC, mas sim, pelo §8o do mesmo dispositivo processual.
Isso porque, levando-se em consideração que
a ação executiva foi proposta em agosto de 2019, e nesta ocasião, o valor da
causa perfazia R$ 184.464,59 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e
sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), e a prolação da sentença
se deu em novembro de 2019, quando o valor da causa atualizado, conforme a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1564717-07.2019.8.26.0090 -Voto no 10046
5
atualização aplicada por este E. TJSP, perfazia a quantia de R$ 184.667,44
(cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e
quatro centavos), eventual verba honorária fixada com base no inciso I do §3o
do art. 85 do CPC equivaleria a R$18.466,74 (dezoito mil, quatrocentos e
sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos) 10% sobre o valor
atualizado dos débitos.
Tal importância se mostra completamente
desproporcional ao trabalho realizado pelos patronos da executada, que
consistiu, na esfera judicial, na apresentação de Exceção de Pré-Executividade,
contra a qual a Municipalidade não se opôs.
O pagamento de monta como essa por um
trabalho
relativamente
simples
caracterizaria
patente
situação
de
enriquecimento sem causa, cuja vedação é um princípio geral do Direito, sem
falar na dilapidação do erário que isso causaria, em detrimento do interesse
público.
Para o correto arbitramento do valor dos
honorários devidos aos advogados da parte vencedora, é preciso, portanto,
levar em consideração os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e
da vedação ao enriquecimento sem causa, de modo a estender, repita-se, em
caráter excepcional, a apreciação equitativa prevista no já mencionado §8o do
art. 85 do CPC também àquelas causas em que o proveito econômico ou o
valor da causa forem muito altos e passíveis de dar lugar a honorários
exorbitantes, desproporcionais e desarrazoados.
Ademais, a fixação dos honorários, segundo o
§2o do referido dispositivo que estamos comentando, deve atender a algumas
características relacionadas ao trabalho dos advogados, quais sejam:
“(...)
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1564717-07.2019.8.26.0090 -Voto no 10046
6
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.”
Assim, levando-se em conta que a excipiente
ingressou no feito com sua oposição, na qual defendeu o pagamento
tempestivo da dívida, embora tenha havido serviços advocatícios prestados
anteriormente na demanda em análise na esfera administrativa; que o processo
tramitava em São Paulo, local onde está estabelecido o escritório dos
advogados; e que a natureza da causa é simples, assim como o trabalho que foi
realizado, porque houve o cancelamento dos débitos pela Municipalidade, não
há dúvida de que a utilização das faixas estabelecidas pelo §3o do art. 85
resulta na fixação de um valor exorbitante de honorários, que deve ser
considerado de todo inaceitável, em vista dos princípios do Direito já aludidos.
Esta mesma Egrégia 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo já vem, há algum tempo,
decidindo segundo esse mesmo entendimento, senão vejamos:
“APELAÇÃO Execução Fiscal Apresentação
de exceção de pré-executividade
Pedido da
Municipalidade de extinção do feito com base no
art. 26 da Lei no. 6.830/80, sem oferecer qualquer
impugnação Discussão acerca dos honorários
advocatícios sucumbenciais fixados Pretensão
de minoração Possibilidade Inteligência do
artigo 85, §2o, do NCPC
Princípios da
razoabilidade,
da
proporcionalidade
e
da
equidade Entidade da Administração Pública
indireta Interpretação extensiva do §8o, do art.
85, do NCPC Vedação ao enriquecimento sem
causa - Reforma parcial da r. sentença

RECURSO PROVIDO.”
(AC 1522226-53.2017.8.26.0090, j. 02/08/2018)
“APELAÇÃO. Execução fiscal. Exceção de pré-
executividade. Cancelamento da CDA e pedido
de extinção da ação artigo 26 da LEF. Fixação
dos honorários nos percentuais mínimos do
artigo 85, §3o do CPC. Elevado valor da causa.
Pedido de redução e arbitramento por equidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1564717-07.2019.8.26.0090 -Voto no 10046
7
Possibilidade. Nos casos em que houver
excessiva desproporção entre a prestação dos
serviços advocatícios exigidos pela demanda e o
valor da causa ou proveito econômico, é
permitida,
excepcionalmente,
a
apreciação
equitativa pelo Poder Judiciário. Observância
dos
princípios
da
razoabilidade,
proporcionalidade e vedação do enriquecimento
sem causa, de modo a autorizar a interpretação
extensiva ao artigo 85, §8o do CPC. Sentença
reformada em parte. Recurso PROVIDO.”
(AC 1576499-79.2017.8.26.0090, j. 24/07/2018)
Ante todo o exposto, portanto, mostra-se
razoável e proporcional o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de
honorários advocatícios, mediante a apreciação equitativa prevista no artigo
85, §8o, do CPC, remuneração condizente com o trabalho realizado pelos
patronos da executada.
Acrescente-se, por fim, que descabida, no
caso, a majoração da verba honorária em Segundo Grau, já que ela não foi
anteriormente arbitrada.
Desse modo, a r. sentença merece ser
parcialmente reformada, apenas no tocante à sucumbência, que fica nessa
seara recursal arbitrada.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
Recurso, nos termos do acórdão.
Silvana M Mollo
Relatora